Tribunal: TCU
Processo: 017.488/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2596/2016-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicada a continuidade do monitoramento autorizado no subitem 9.3 do Acórdão 2596/2016-TCU-Plenário , em consonância com o art. 17, § 3o, "a" da Resolução TCU 315/2020; e c) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.488/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Luciano Oliva Patricio (XXX.742.676-XX); Pedro de Souza Bisch Neto (XXX.117.840-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério das Cidades (extinta) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.